Tribunal: TJSP
Processo: 1073437-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073437-24.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALCIR
POLICARPO DE SOUZA, é apelada MARIANA FERNANDES DE ANGELIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073437-24.2018.8.26.0100 -Voto no 35052
2
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 29a VARA CÍVEL
Apelante: MARIANA FERNANDES DE ANGELIS
Apelado: ALCIR POLICARPO DE SOUZA
MMa. Juíza Prolatora: Laura de Mattos Almeida
VOTO No 35.052
Embargos à execução. Prestação de serviços
advocatícios. Inventário envolvendo pluralidade de
herdeiros, dois dos quais firmaram o contrato com
o exequente. Demais herdeiros representados por
outro advogado. Base de cálculo dos honorários.
Quinhão dos contratantes, e não integralidade dos
bens.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 208/211, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fundada em
contrato de prestação de serviços advocatícios, para fixar o crédito devido
por cada coexecutada em R$34.250,00. Em razão da sucumbência
majoritária, o embargado foi condenado ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor reconhecido
como excesso. Opostos embargos de declaração pelo embargado, foram
eles rejeitados (fls. 213/217 e 218).
Apela o credor (fls. 220/229). Sustenta preliminares de
intempestividade dos embargos à execução, e de nulidade por cerceamento
de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, que impediu a
produção de prova testemunhal acerca dos fatos narrados na inicial da
execução e na contestação aos embargos. No mérito, em síntese, alega que
atuou em benefício de todos os herdeiros, e não apenas da embargante, de
modo que os honorários são devidos sobre a integralidade do proveito
econômico. Esclarece que tal circunstância está descrita na cláusula 4a do
contrato celebrado, e pode ser comprovada por testemunhas. Afirma que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073437-24.2018.8.26.0100 -Voto no 35052
3
demonstrativos que acompanham a inicial dos embargos estão
desatualizados, motivo pelo qual devem ser liminarmente rejeitados.
Acrescenta que faz jus ao benefício da gratuidade, na medida em que, em
razão de sua idade avançada, fechou seu escritório e recebe aposentadoria
no valor mensal de um salário mínimo. Por isso, requer a reforma a extinção
liminar dos embargos, a anulação da r. sentença, ou sua reforma.
Recurso contrariado (fls. 236/240).
É o relatório.
De início, considerando que o pedido de gratuidade
ainda não foi objeto de apreciação perante a origem, eventual pronúncia,
nesta instância, resultaria em nulidade por supressão de grau de jurisdição,
motivo pelo qual deve ser dispensado o preparo tão somente para o
processamento do presente recurso.
A alegação de intempestividade dos embargos à
execução não prospera, na medida em que os avisos de recebimento das
cartas de citação enviadas à coexecutada foram firmados por terceiros, ao
passo que, não se tratando de condomínio edilício dotado de portaria, não
se aplica o disposto no art. 248, §4o, CPC.
Assim, o comparecimento espontâneo da devedora
supriu eventual irregularidade na citação, e caracteriza o termo inicial para a
oposição dos presentes embargos, que são, portanto, tempestivos.
Por sua vez, a preliminar de nulidade por cerceamento
de defesa se confunde com o mérito, e com ele será analisada.
Ademais, a mera ausência de atualização dos cálculos
iniciais não impede o conhecimento dos embargos, na medida em que estão
demonstrados os pontos contra os quais se insurge a embargante, e mera
operação aritmética permite obter o valor indicado como devido, o que
viabiliza o pleno exercício do direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073437-24.2018.8.26.0100 -Voto no 35052
4
Cuida-se de embargos opostos em face de execução
de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços
advocatícios1, ajuizada por Alcir Policarpo de Souza, ora apelante, em face
de Mariana Fernandes de Angelis, ora apelada, e de Gabriela Lopes de
Angelis.
Divergem as partes acerca da possibilidade de
incidência dos honorários sobre a integralidade do proveito econômico
obtido com a alienação dos imóveis inventariados. Sustenta o credor serem
devidos honorários de 10% sobre o preço dos bens, ao passo que as
codevedoras afirmam que a verba deve ser calculada somente sobre a sua
respectiva cota-parte do valor obtido com a alienação.
Oportuno observar que, conquanto o inventário tenha
envolvido outros herdeiros, as coexecutadas detinham direito sobre 50%
dos bens.
Por sua vez, dispõe a cláusula 4a (fl. 37):
Para a remuneração dos serviços a serem prestados pelo
CONTRATADO as CONTRATANTES (incluso, obviamente,
os interesses dos demais familiares e herdeiros) se obrigam
em pagar, do produto (valores) que lhes advier e/ou vier
auferir, assim como contando com a participação dos
demais herdeiros/familiares, pela venda dos referidos
imóveis (com a exclusiva supervisão do CONTRATADO), o
percentual de 10% (dez por cento) incidente ao efetivo valor
que vier ser comercializado os imóveis com terceiros, tudo
de conformidade com o que disciplina a Tabela de
Honorários Advocatícios da OAB/SP.
Contudo, considerando que o contrato foi firmado
apenas pelas executadas (fl. 42), e não por todos os herdeiros, que eram,
ademais, representados por outro advogado, não é possível considerar que
a base dos honorários contratados seja a integralidade dos bens
inventariados, mas tão somente a cota-parte das contratantes.
Como é cediço, a força vinculante do contrato somente
1 Processo no 1007478-09.2018.8.26.0100

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073437-24.2018.8.26.0100 -Voto no 35052
5
pode ser oposta aos contratantes, ao passo que a solidariedade não se
presume, mas decorre da lei ou de contrato.
Nessa medida, ainda que haja menção aos “interesses
dos demais familiares e herdeiros”, fato é que tais pessoas não firmaram o
contrato, não se obrigando pelo pagamento de honorários ao apelante, mas
a terceiro, ao passo que a apelada se obrigou tão somente na proporção de
sua parcela de direitos no inventário.
A conclusão não seria diversa com a produção da
prova testemunhal pretendida, na medida em que decorre das
circunstâncias já trazidas aos autos, notadamente a pluralidade de herdeiros
em contraste com os termos do contrato.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de acordo
com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie,
merecendo, assim, integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para 15% do valor reconhecido como excesso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator